Tribunal: TJDFT
Processo: 0036174-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036174-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE FABIO DE MORAES JUNIOR RECORRIDO: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 14448976, INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA suscita a desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, asseverando que houve repetição das fls. 594 a 616 dos autos físicos (e-STJ fl. 695) – ID 14017676, motivo pelo qual requer a exclusão dos arquivos anexados ao PJe em duplicidade. Pede, ademais, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Nada a prover, diante do teor da certidão de ID 19701200, que atesta a impossibilidade sistêmica de excluir os arquivos, e considerando-se que a manutenção dos documentos repetidos não traz qualquer prejuízo. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Determino, outrossim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024